Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Cível impetrado em favor de devedor de alimentos visando a revogação de ordem de prisão decretada no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos. O paciente foi preso em decorrência de débito alimentar acumulado, mas efetuou pagamento substancial da dívida e demonstrou intenção de quitar o saldo remanescente mediante acordo celebrado com o credor, o qual, no entanto, não foi homologado pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão civil do devedor de alimentos permanece legítima diante do adimplemento parcial da dívida e da demonstração de boa-fé no cumprimento da obrigação; e (ii) avaliar se a ausência de urgência na necessidade dos alimentos justifica a revogação da ordem prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é meio adequado para impugnar prisão civil por dívida alimentar, pois afeta diretamente o direito de locomoção do paciente.
4. A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, admitida apenas quando imprescindível para garantir a subsistência do credor, conforme previsto na Súmula 309 do STJ e na jurisprudência dominante.
5. O pagamento substancial da dívida pelo paciente demonstra sua intenção de adimplir a obrigação alimentar, afastando, ao menos temporariamente, a necessidade da medida coercitiva extrema.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a prisão civil não deve ser mantida quando os valores em atraso perdem a característica de verba essencial e emergencial à subsistência do alimentando.
7. A manutenção da prisão pode gerar prejuízo ao próprio exequente, pois pode resultar na perda do emprego formal do devedor, inviabilizando futuros pagamentos da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.